Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-17.2016.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-17.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 111.855.701-87 (EMBARGADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), GILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 807.435.011-87 (EMBARGADO), JOSE FERNANDO LEITE - CPF: 701.322.328-04 (EMBARGANTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HERLLAN CAVALCANTE LEAL - CPF: 012.354.581-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000990-17.2016.8.11.0006 – ID nº 45271959

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–

INOCORRÊNCIA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000990-17.2016.8.11.0006 – ID nº 45271959

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

JOSÉ FERNANDO LEITE
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
45271959
objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 43912990
que
deu provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 1000990-17.2016.8.11.0006
,
em consequência,
rejeitou os Embargos Monitórios

ofertados pela parte requerida (
artigo 702, § 8º, CPC/15
)
e
julgou procedente o pedido inicial da monitória
, para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, representativo dos
cheques números 000181 , 000182 , 000183 e 000284
(
ID nº 2252684 e ID nº 22526286
).

Em suma, aduz o embargante que a omissão e contradição apontadas no v. acórdão, residem no fato de que todas provas produzidas durante a instrução processual, sendo elas documentais e testemunhais, restaram por comprovar sem qualquer dúvida que o mandatário agiu em desconformidade com os poderes que havia recebido, já que muito embora tivesse poderes para emitir cheques em nome do mandante, não tinha poderes para fazer negócios pecuários e particulares em nome do mandante sem o seu conhecimento, portanto, sendo comprovado que o mandatário agiu extrapolando seus poderes, situação que não foi debatida no julgamento da apelação.

Pondera que a causa deve ser analisada à luz das provas produzidas, de modo que contraditório o v. acórdão por infirmar que o embargante não produziu provas, quando produziu, e estas não foram avaliadas por este Tribunal, que se limitou a afirmar que o embargante não desincumbiu de seu intento em provar os fatos alegados.

Desse modo, a seu ver, o fato de ter existido procuração outorgada ao mandatário, por si só, não pode dar validade ao negócio, apenas pelo fato de ter existido procuração, já que estas sequer continham poderes para a realização do negócio objeto da lide.

Informa que a parte apelante/embargada buscou induzir a erro este Tribunal, ao alegar que o negócio se deu nos exatos termos da procuração outorgada. No entanto, do teor das procurações e do contrato social da empresa, não foram outorgados poderes para aquisição de gado, para firmar contratos de compra e venda, parceria pecuária ou agropecuária, muito menos de utilizar cheques para tal fim.

Sustenta ainda que v. acórdão restou contraditório, na medida em que o fundamento do julgado se baseou na existência de uma sociedade comercial e nas procurações outorgadas, de modo que havendo poderes outorgados, não há o que se falar em discussão da
causa debendi.

No mais, declara que o mandatário e mandante eram sócios na empresa, todavia, as áreas rurais de propriedade exclusivamente do mandante, nada tem a ver com o objeto comercial da empresa, não podendo ser presumido que havia sociedade nos sítios. Assim, a procuração outorgada para fins de resolver problemas administrativos ou judiciais relacionados às áreas rurais, não outorgou poderes para aquisição de gado, nem venda, muito menos tornou o mandatário proprietário também da área rural.

Desse modo, não se pode conceber que o fato de terem uma sociedade comercial para venda de produtos veterinários, bem como poderes para movimentar conta bancária (especialmente Sicredi), e ainda poderes relacionados às questões administrativas de áreas de terras rurais de propriedade do mandante, dá ao mandatário “superpoderes” para realizar negócios não constantes das procurações.

Assim, na sua concepção, fica evidente que o v. acórdão restou contraditório, havendo erro no julgamento, vez que passou a parte embargada bem como este Tribunal a mesclar o contrato social da empresa e as procurações, na busca de vincular a suposta aquisição do gado às atividades da empresa.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição e as omissões existentes.

Nos termos do
ID nº 45270491
, decorreu o prazo legal, sem que a parte embargada apresentasse suas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000990-17.2016.8.11.0006 – ID nº 45271959

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório e omisso:

“
(...)
V O T O

-

M É R I T O

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a ação monitória foi lastreada pelos cheques números
000181
,
000182
,
000183
e
000284

(
ID nº 2252684
e
ID nº 22526286
),

sacados contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
, coop. 8036,
conta nº 47.373-1
, nos valores de
R$ 15.000,00
,
R$ 28.000,00
,
R$ 27.000,00
e
R$ 27.000,00
, respectivamente, emitidos em
20/10/2014
, pós-datados para o dia
30/01/2015
.

Devidamente citada, a parte apelada/requerida, apresentou embargos monitórios, argumentado em suma que não firmou com o autor/apelante a alegada parceria pecuária, tampouco manteve qualquer outra relação jurídica com ele.

Disse ainda que não há provas quanto à alegada relação jurídica, tampouco da entrega dos semoventes ao requerido/embargante e que os cheques emitidos foram subscritos por
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
, seu sobrinho, que teria extrapolado os poderes concedidos pelo requerido/apelado em instrumento público de procuração, na qual permitia que ele tão somente o representasse perante as instituições financeiras.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o mandato representa um contrato pelo qual alguém (mandatário) recebe, de outrem (mandante), poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses, nos termos do artigo 653 do Código Civil, assim redigido:

"Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poder para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato."

O mandatário, assim, ao executar suas obrigações, age em nome e por conta do mandante, em nome de quem são contraídos os direitos e obrigações decorrentes da relação jurídica objeto do mandato.

Sobre o tema, confira-se a lição de
MARIA HELENA DINIZ
:

"É uma representação convencional, em que o representante pratica atos que dão origem a direitos e obrigações que repercutem na esfera jurídica do representado. Realmente, o mandatário, como representante do mandante, fala e age em seu nome e por conta deste. Logo, é o mandante quem contrai as obrigações e adquire os direitos como se tivesse tomado parte pessoalmente no negócio jurídico. Possibilita, assim, que pessoa interessada na realização de certo ato negocial, desde que não seja personalíssimo, que não possa ou não saiba praticá-lo, o efetue por meio de outra pessoa."
(Curso de Direito Civil Brasileiro, 3.º vol., 28.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, fl. 395)

Ademais, a
Lei 7.357/85
(Lei do cheque) admite que um mandatário com poderes especiais possa assinar cheque vinculado à conta-corrente de quem lhe outorgar procuração, inclusive, assim dispõe o
artigo 1º, parágrafo único, da citada Lei
:

"Art. 1º - O cheque contém:

(...);

Parágrafo único. A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma da legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente."

No caso em comento, o apelado confessa que jamais realizou qualquer negócio jurídico com apelante, bem como que os cheques que instruem a exordial foram emitidos por mandatário que agiu com excesso de poderes, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pela obrigação representada pelos títulos de crédito.

Analisando detalhadamente o “
INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
” de
ID nº 22529453
, denota-se que o apelado
JOSÉ FERNANDO LEITE
nomeou e constituiu seu bastante procurador o Sr.
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
, a quem confere poderes específicos

para representar o outorgante perante a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associação do Sudoeste Mato Grosso – SICREDI Sudoeste
, podendo
abrir, movimentar e encerrar conta corrente ou poupança
,
contratar empréstimos e crédito em geral
;
retirar cartão magnético e respectiva senha, sacar, depositar
, solicitar saldos, extratos de contas e reconhecer e/ou contestar saldos; assinar,
emitir
e
endossar
propostas de operações, orçamentos, contratos de abertura de crédito,
cheques
, cédulas de crédito bancário, rural e títulos de créditos em geral, inclusive para fins de cobrança simples ou caução, desconto ou redesconto e/ou refinanciamento, aditivos, menções adicionais, mesmo que implique elevação de crédito, reforço, permissão ou substituição de garantias, requisitar talões, firmar

recibos e dar quitações na área de câmbio e quaisquer outras, assinar correspondências mesmo que impliquem obrigações; receber juros e correção monetárias, atualizar cadastros; assinar todos os documentos necessários, enfim, tudo o que for necessário para o fiel cumprimento do mandato, mediante prestação de contas de todos os atos praticados. Aliás, para melhor compreensão transcrevo o instrumento:

Conforme se vê, o mandatário tinha sim poderes para representar o outorgante perante a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIAÇÃO DO SUDOESTE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE
para
emitir cheques
, inclusive poderes mais amplos e de maior responsabilidade do que emitir um simples cheque, como abrir, movimentar e encerrar conta corrente ou poupança, contratar empréstimos e crédito em geral,
retirar cartão magnético e respectiva senha, além de sacar valores
.

Dessa forma, a emissão dos cheques números
000181
,
000182
,
000183
e
000284

(
ID nº 2252684
e
ID nº 22526286
), sacados contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
foi realizada nos exatos termos da procuração outorgada pelo apelado, não tendo sido comprovado nos autos que o mandatário agiu com excesso ou contra os poderes que lhe foram conferidos.

Portanto,
se existiam poderes específicos para a emissão de cheques, não há que falar em excesso no exercício do mandato. Não fosse isso, o
artigo 675 do Código Civil

prevê que o mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, outrossim, a primeira parte do
artigo 679
do mesmo ordenamento jurídico diz que, ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou. Confira:

"Art. 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lho pedir."

"Art. 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra esta ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções."

Com efeito, não houve excesso de mandato, pois, como dito, este previa a emissão de cheques em nome da apelado.

Dessa forma, tenho que, embora não tendo sido devidamente justificado o motivo da emissão dos cheques, o mandatário agiu nos exatos termos dos poderes a ele outorgados pela apelado, não tendo sido demonstrado que houve inobservância das instruções ou má fé na emissão de tais cheques, ônus que caberia ao embargante/apelado.

Sobre o tema deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CHEQUE - JUROS REMUNERATÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL -
PROCURAÇÃO EM QUE CONSTAM PODERES OUTORGADO PELO RÉU AO SEU IRMÃO, O QUAL ASSINOU O CHEQUE - ASSUME OS RISCOS, PELO CHEQUE EMITIDO POR MANDATÁRIO, AQUELE QUE CONFERE PODERES PARA TANTO A OUTREM
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A apelação devolve ao Tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, bem como, realizada audiência de instrução e julgamento, não há se falar em cerceamento de defesa. A responsabilidade pelo pagamento do valor consignado no cheque perante o portador é do emitente.
No caso, a responsabilidade pelo pagamento do cheque emitido por mandatário com poderes especiais é do mandante
.
Há nos autos procuração em que o demandado constitui seu irmão como seu procurador, o qual assinou o cheque. Ausente comprovação de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, mantém-se a sentença de primeiro grau
. Ausentes as hipóteses estampadas no art. 17 do Código de Processo Civil, não há falar em litigância de má-fé.”
(TJMT - Ap 63489/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2011, Publicado no DJE 07/12/2011)

Assim, não há que se questionar a validade das emissões dos títulos de crédito, pois inexistem vícios a ensejar a nulidade da procuração outorgada ao sobrinho do apelada.

Logo, a responsabilidade pelo pagamento dos valores consignados nos cheques perante terceiros é do emitente. No caso, o emitente foi o apelado, representado por seu sobrinho
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
e procurador habilitado.

Aliás, o seu sobrinho
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
é sócio do apelado
JOSÉ FERNANDO LEITE
na empresa
LEITE & LEAL LTDA-ME
, com nome fantasia
AGROPECUÁRIA SÃO JORGE
, conforme se denota do “
CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA – CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO LEAL & LEITE LTDA
”, inclusive ambos com o mesmo número de quotas (50% cada), bastando verificar o
ID nº 22529481
, o que macula mais ainda o direito do apelado.

Inclusive, na condição de sócio do apelado, o seu sobrinho
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
tinha poderes de administração dos negócios da sociedade, com mandado por tempo indeterminado, a quem compete o uso da firma e representação judicial ou extrajudicial, ativa e passiva da sociedade, inclusive perante banco, companhias de créditos, financeiro, individualmente, conforme se verifica da “
CLÁUSULA SÉTIMA
”

do
CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA,
acima descrita.

É cediço que foi em razão desta sociedade que o apelado lavrou o instrumento de procuração, como é de costume na sociedade em que ambos os sócios têm os mesmos poderes.

Inclusive, para reforçar o poder de administração das fazendas da sociedade, o apelado lavrou ainda outro “
INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
”
perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT, livro 155, fl. 27,
conforme se verifica do
ID nº 22529482
.

Logo, não há dúvida de que
HERLLAN CAVALCANTE LEAL
, tinha poderes para realizar a parceria, diante do que prevê “
CLÁUSULA SÉTIMA”
do Contrato Social e o “
INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
” lavrado
perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT, livro 155, fl. 27, conforme

ID nº 22529482
, bem como para emitir cheques,

diante do que prevê o
INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO
”

lavrado
perante o 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres-MT, livro 163, fl. 01 (
ID nº 22529453
), desta forma,
cai por terra todos os argumentos apresentados nos embargos monitórios.

Quanto ao segundo aspecto, qual seja, no tocante à cobrança dos cheques através da ação monitória, esta é plenamente possível.

Isto porque, a ação monitória compete a quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
pagamento de soma em dinheiro
, entrega de coisa fungível ou de determinado bem imóvel, nos termos do
artigo 700 do CPC/15
, acima transcrito.

Pode ser ajuizada a ação monitória com base em cheque prescrito, principalmente porque este representa dívida líquida e certa, estando bem definida a identidade de credor e devedor, tanto é que a questão se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da
Súmula 299
.

"
Súmula 299
. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito".

Aliás, o cheque, mesmo prescrito, funciona como uma espécie de confissão de dívida, inclusive é
dispensável a prova da origem da dívida
, bastando a apresentação do cheque, que por si só prova a obrigação.

Com efeito, sendo o cheque prescrito verdadeira confissão de dívida, de valor líquido e certo, e, por tal razão, apto a instruir o pleito monitório, incumbe ao embargante/apelado demonstrar a ocorrência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na exordial, com base na disposição constante do
inciso II do artigo 373 do CPC/15
, todavia, não se desincumbiu de tal ônus, conforme já discorrido.

Nesse sentido os arestos do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionados:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. [...] 2. “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”. (REsp 1.094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 14/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ, AgRg no AREsp 521.559/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017).
Grifei
.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PAGAMENTO. PROVA. RECIBO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ORIGEM DA DÍVIDA. PROVA PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. 1. [...] 3.
Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o credor não precisa provar a origem da dívida. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido
"
(STJ, AgRg no AREsp 788.951/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).
Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA
. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido”
(STJ, REsp nº 1094571/SP, 2ª Seção, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. em 04/02/2018, DJ: 14/02/2018).

Grifei
.

“(...). AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE.
CAUSA DEBENDI. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE
. (...). 4.
Cabível a ação monitória para cobrança de cheque prescrito, sendo desnecessário que o autor/credor comprove a causa debendi que originou o documento
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no Ag nº 1315759/GO, 4ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. em 17/05/2011, DJ: 23/05/2011)
.
Grifei
.

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO. INICIAL.
DESCRIÇÃO DE CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE
. I. A jurisprudência do STJ é assente em admitir como prova hábil à comprovação do crédito vindicado em ação monitória cheque emitido pelo réu, cuja prescrição tornou impeditiva a sua cobrança pela via executiva.
II. Para a propositura de ações que tais é despicienda a descrição da causa da dívida
. III. Recurso especial conhecido em parte e provido
”. (STJ, REsp nº 1018177/RS, 4ª Tuma, Rel.: Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 04/03/2008, DJ: 12/05/2008).
Grifei
.

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EMITENTE. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que na ação monitória, instruída com cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão, cabendo ao réu (emitente) o ônus da prova da inexistência do débito. 2 - Recurso especial conhecido e provido".
(STJ - Resp 537038 / RS ; Recurso Especial, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES Quarta Turma DJ 22.08.2005 p. 281)

Observa-se ainda dos arestos acima colacionados, que o Colendo STJ tem deixado claro que, nessa hipótese, não cabe ao autor
comprovar a causa debendi
, sendo ônus do réu a alegação e prova de qualquer irregularidade, em relação à emissão do título ou à cobrança efetuada.

Destarte, sendo o cheque título autônomo, representativo de ordem de pagamento à vista, é inteiramente dispensável na petição inicial da monitória a declaração da causa subjacente da cártula, cabendo ao devedor provar os fatos constitutivos de seu direito, de modo a obstaculizar a pretensão da parte autora.

Ora, quem emite um cheque é parte legítima para responder pela dívida para com o portador, havendo necessidade de prova robusta, pelo devedor, das alegações que conduziriam à não exigibilidade do título.

A propósito, vale citar os ensinamentos de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
:

“Diante da literalidade e autonomia do cheque,
o portador nada tem que provar a respeito de sua origem
. Ao devedor é que, suscitada a discussão do negócio subjacente, cumpre o encargo de provar que o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, devendo, outrossim, fazê-lo por meio de prova robusta, cabal e convincente, porquanto, ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal da legitimidade do título cambiário.”
(Títulos de crédito e outros títulos executivos”, Saraiva, 1986, p. 137)
.
Grifei
.

Portanto, cabia-lhe, de acordo com o disposto no
artigo 373, II do CPC/15
, o ônus de produzir comprovação cabal que o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima. Entretanto, não produziu qualquer prova a respeito, exceto que o mandatário extrapolou os limites do mandato, que não é o caso, conforme acima já delineado.

Cumpre frisar que, no procedimento monitório, não se exige que o autor faça prova do cumprimento do negócio ocorrido entre as partes, tendo o
artigo 700 do CPC/15
, preceituado apenas e expressamente, "com base em prova escrita", incorrendo daí a "presunção" do negócio jurídico ocorrido entre as partes. E como toda presunção admite prova em contrário, incumbe ao contestante ou embargante, repise-se, o ônus de desconstituir a obrigação, o que não ocorreu na espécie.

Registro a lição de
ERNANE FIDELIS DOS SANTOS
:

“A regra que impera mesmo em processo é a de que ‘quem alega o fato deve prová-lo’. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”.
(Manual de Direito Processual Civil”. 4ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 1.996, v. I, p. 396):

Diante do exposto, e o mais que dos autos consta,
dou provimento ao recurso
, em consequência,

rejeito os Embargos Monitórios
ofertados pela parte requerida (
artigo 702, § 8º, CPC
/15) e
julgo procedente o pedido inicial
da monitória,

para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, representativo dos cheques números
000181
,
000182
,
000183
e
000284

(
ID nº 2252684
e
ID nº 22526286
),

sacados contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT
, coop. 8036,
conta nº 47.373-1
, nos valores de
R$ 15.000,00
,
R$ 28.000,00
,
R$ 27.000,00
e
R$ 27.000,00
, respectivamente,

corrigidos monetariamente a partir da data convencionada entre as partes para o pagamento das cártulas, em
30/01/2015
(data do pós datados), acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, incidentes a partir da data da citação válida.

No mais, condeno o requerido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido do débito.

É como voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020